Tribunal: TJDFT
Processo: 0746177-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746177-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. B. R. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700410-37.2022.8.07.0014, no qual contende com A. L. B. R., menor impúbere, representado por P. J. B. C. D. S. Por meio da decisão agravada, o pedido de extinção do feito por perda superveniente do objeto foi rejeitado. Confira-se: "Vistos. A sentença de ID 231305507 condenou a Executada a autorizar imediatamente e custear integralmente todas as terapias necessárias ao tratamento do Autor, incluindo a musicoterapia, de forma contínua, ininterrupta e pelo tempo que se fizer necessário. Em petição protocolada após a majoração da multa (ID 250332698), a Executada apresentou manifestação argumentando que a obrigação de fazer perdeu seu objeto, uma vez que o plano de saúde do Exequente foi excluído desde 27/06/2023 por decisão administrativa da operadora. Sem fundamento a alegação da Executada de perda superveniente do objeto, com fulcro na ofensa à coisa julgada. A condenação ao custeio integral do tratamento resulta de título executivo judicial transitado em julgado, e em nenhum momento a sentença transitada em julgado condicionou a continuidade dos custeios do menor (portador de TEA) à manutenção do vínculo contratual, o qual foi cancelado unilateralmente pela operadora. Tal conduta da Executada, ao tentar rediscutir a obrigação nesta fase processual, busca se eximir de obrigação imposta legalmente, o que é vedado em lei. Diante do reiterado e inaceitável descumprimento da obrigação de fazer, o Exequente peticionou informando que o prazo de 5 (cinco) dias úteis fixado na decisão de ID 249284241 não foi atendido, e que a Executada sequer estabeleceu contato para o início das terapias. Ademais, este Juízo, na Decisão de ID 247997157, determinou o início do procedimento para análise da incidência de litigância de má-fé, por desobediência deliberada às determinações judiciais e apresentação de argumentos que buscam desconsiderar a autoridade da coisa julgada. A Executada foi intimada para se manifestar sobre esta imputação no prazo de 5 (cinco) dias, sendo que tal prazo findou sem resposta nos autos. A inércia da Executada e a recalcitrância no cumprimento das obrigações judiciais demonstram claro desprezo pela tutela jurisdicional, configurando má-fé processual e ato atentatório. A conduta da Executada, ao tentar, em fase de cumprimento de sentença, subverter a autoridade da coisa julgada invocando um cancelamento administrativo unilateral do plano, configura manifesto propósito protelatório e procedimento temerário ou de má-fé, nos termos do Art. 80, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Portanto, o reiterado e injustificado descumprimento de ordem judicial na fase executiva configura ato atentatório à dignidade da justiça, conforme o Art. 77, inciso IV, e § 2o, do CPC. Antes o exposto, DECIDO: 1. REJEITO a manifestação da Executada (ID 250332698) que pugna pela extinção do feito por perda superveniente do objeto, mantendo-se hígida a Obrigação de Fazer imposta pela sentença transitada em julgado. 2. Considerando a inércia persistente da Executada e o caráter urgente do tratamento de saúde do menor, AUTORIZO o início imediato do cumprimento provisório das astreintes acumuladas. Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de cálculo atualizada da multa diária e instruir o requerimento de cumprimento provisório em autos apartados, conforme já preceituado (ID 247997157). 3. CONDENO a Executada, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, por Litigância de Má-fé, com fundamento no Art. 80, IV e V, c/c Art. 81, caput, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. CONDENO a Executada, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, com fundamento no Art. 77, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O montante total das multas processuais, decorrentes de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, será revertido em favor do Exequente, nos termos do Art. 81, caput, e Art. 77, § 2o, do CPC. 5. INTIME-SE a Executada, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, por seu novo patrono Dr. EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, OAB/MG 80.702, com urgência, para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, comprove o início imediato e efetivo do custeio integral de todas as terapias necessárias ao tratamento do autor, sob pena de nova majoração da multa diária. 6. Dê-se ciência ao Ministério Público. 7. Cumpra-se, com urgência, as determinações relativas à obrigação de fazer, dada a natureza do direito tutelado. Publique-se. Intime-se." Em seu recurso, a recorrente pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para impedir a continuidade da execução; b) provimento do agravo de instrumento, com a consequente revogação da decisão agravada. Sustenta a agravante estar presente a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação, caso mantida a decisão agravada. Alega ter atuado no exercício regular do direito de defesa, não havendo má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta estar a manifestação apresentada, diante do cancelamento do contrato de plano de saúde, desvinculada de qualquer desobediência, tratando-se de legítimo exercício do direito de petição. Afirma não ser possível autorizar terapias para beneficiário excluído, pois a obrigação imposta pela sentença estaria limitada à vigência do contrato, o qual foi cancelado administrativamente em 27/06/2023. Assevera ser inviável à execução ultrapassar os limites da coisa julgada, tampouco impor obrigação nova à agravante. (ID 77561544). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77613536. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela na qual a agravante foi condenada a: “a) Autorizar imediatamente e custear integralmente todas as terapias necessárias ao tratamento do autor, conforme as orientações dos profissionais de saúde que o acompanham, incluindo, mas não se limitando à musicoterapia, de forma contínua, ininterrupta e pelo tempo que se fizer necessário, com profissionais especializados;”.(ID 231305507) A ação foi proposta em 20/1/2022 e teve o pedido de a tutela provisória de urgência indeferido, contra a qual não foi interposto recurso (ID 114437348). A sentença de procedência dos pedidos transitou em julgado em 05/05/2025 (ID 235371174). A agravante alega ter sido o contrato de plano de saúde foi cancelado administrativamente em 27/06/2023, razão pela qual teria ocorrid0 a perda superveniente do objeto, porquanto inexistiria relação contratual vigente apta a justificar a manutenção da obrigação de fazer. Por meio da decisão agravada, o pedido de extinção do feito por perda superveniente do objeto foi rejeitado O juízo entendeu estar hígida a obrigação de fazer imposta pela sentença transitada em julgado, autorizando o início imediato do cumprimento provisório das astreintes acumuladas. Assim, condenou a agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé e multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça, além de determinar o custeio imediato das terapias em cinco dias, sob pena de nova majoração da multa diária (ID 251428436). Quanto à condenação de litigância de má-fé, o artigo 77 do CPC impõe o dever de lealdade processual, constituindo obrigação das partes e de seus procuradores expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando ciente serem destituídas de fundamento. Por sua vez, o artigo 80 do CPC considera litigante de má-fé quem, dentre outras hipóteses, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. A litigância de má-fé viola a boa-fé processual e o princípio da cooperação (artigos 5o e 6o CPC), devendo responder por perdas e danos causados à parte contrária quando restar devidamente comprovado o dolo. No caso dos autos, logo após o trânsito em julgado, no dia 12/5/2025, ou seja, mais de três anos depois, o agravado ingressou com o pedido de cumprimento de sentença. (ID 235375155). Desde então, já se passaram 5 meses com a agravante se negando a cumprir o determinado na sentença. O exequente é pessoa com deficiência, menor impúbere, de 7 anos, nascido em 25/7/2018 com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA CID 10 F84.0). (ID 113205738, 113205740 e 113205741). Foram proferidas diversas decisões determinando o cumprimento da sentença pela executada, com aplicação de astreintes e, inclusive, majoração, as quais foram todas descumpridas e preclusas, porquanto não foram interpostos recursos contra nenhuma delas até a decisão agravada de condenação por litigância de má-fé. (IDs 241274522, 244283459, 245793253, 247997157, 249284241, 251428436). Assim, resta plenamente configurada a litigância de má-fé do agravante em postergar o processo para não cumprir a sentença transitada em julgado, tentando se beneficiar de sua própria torpeza para agora legitimar sua conduta ilegal desde a propositura da ação, para o qual retroagem os efeitos da sentença. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO. PRECLUSA. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ASTREINTES. DEVIDA. DESCUMPRIMENTOS REITERADOS. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou multa por descumprimento e por litigância de má-fé em razão dos reiterados descumprimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a exigibilidade das multas fixadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ausente recurso em face da decisão que obrigou o plano de saúde a fornecer o medicamento, preclusa a questão, não sendo possível o conhecimento da questão no agravo de instrumento. Recurso parcialmente conhecido. 5. Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a tutela, reiterando as alegações da ausência de obrigação do fornecimento do medicamento, questão não conhecida pela decisão agravada, mostrando-se dissociada a argumentação, o recurso não merece conhecimento. Agravo Interno não conhecido. 3. A fixação das astreintes tem como objetivo compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso em análise, a tutela foi deferida sem a fixação de prazo para o cumprimento, mesmo assim, a agravante insiste no não cumprimento da obrigação, razão pela qual devida a fixação de multa por litigância de má-fé, bem como a autorização de bloqueio judicial. IV. DISPOSITIVO 5. Suscitada preliminar de razões dissociadas. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, 300, 1019, I, 995, 537, 817, 536, §3o. CP, art. 330 Jurisprudência relevante citada: Acordão no 1781470 da Relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma. Acórdão no 1666491 da Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira no Conselho Especial.” (0701316-64.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 03/09/2025.) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA ÓSSEO MANDIBULAR E MAXILAR. RECOMENDAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. INDEVIDA INVASÃO DA ANÁLISE DA TERAPÊUTICA RECOMENDADA. ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. A Lei n. 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 1.1. Ao atribuir à ANS a fixação da amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, além da respectiva atualização do aludido rol de procedimentos e eventos, o legislador não concedeu ao órgão regulador o poder para estabelecer exceções de cobertura não previstas no artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. 2. Cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar o tratamento adequado, o grau de urgência, os reflexos da consequência caso o tratamento seja rejeitado, bem como a indicação técnica do procedimento e dos materiais necessários. 2.1. No caso dos autos, a junta médica, embora convocada para dirimir a divergência entre procedimento e material, esquivou-se do enfrentamento destas questões apenas para indicar que o paciente seria excessivamente jovem para a realização do procedimento, de forma que automaticamente indeferira todos os procedimentos e materiais sem que, especificamente, desempatasse a divergência. 3. O momento para a realização do procedimento cirúrgico, e consequentemente à análise de sua urgência, fora exaustivamente analisada pelo relatório médico, que é compreensivo quanto às peculiaridades do caso concreto, e discorre sobre as condições patológicas que serão imediatamente revertidas e aquelas que serão evitadas, uma vez que não haverá o agravamento da situação clínica com o crescimento ósseo desordenado. 3.1. Tendo em vista que tanto a negativa administrativa do agravado quanto à fundamentação da r. decisão estão alicerçadas na inadequação do momento para o procedimento, razão pela qual o material fora automaticamente negado, reconheço que houve a indevida invasão de análise exclusivamente relacionada à terapêutica, uma vez que muito embora não se discuta a metodologia do procedimento ou do material, a não-liberação destes decorreu da reavaliação administrativa e judicial quanto ao momento ideal da cirurgia. 4. Em respeito ao Princípio da Proporcionalidade, a multa cominatória não desafia majoração acima do limite máximo estabelecido pela decisão que deferira a antecipação da tutela recursal, tendo em vista que alcançou seu papel sancionador e coercitivo. 5. Existentes os elementos pela presença do dolo específico, relacionado a má-fé processual, impõe-se a condenação da multa por litigância de má-fé. 6. Inaplicável a multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC, ante à prejudicialidade do agravo interno. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Condenação por litigância de má-fé fixada em 2%. (0754653-36.2023.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 18/06/2024.) Por fim, como bem exposto pelo juízo de origem, “a condenação ao custeio integral do tratamento resulta de título executivo judicial transitado em julgado, e em nenhum momento a sentença transitada em julgado condicionou a continuidade dos custeios do menor (portador de TEA) à manutenção do vínculo contratual, o qual foi cancelado unilateralmente pela operadora.” Na verdade, o agravante pretende rediscutir a obrigação de fazer transitada em julgado por sentença na fase de cumprimente de sentença, fundamentada em ato unilateral de cancelamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 21 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator